Tribunal: TJES
Processo: 5008915-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008915-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGELIO CARRICO FIRME
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008915-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ROGELIO CARRICO FIRME

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO FATURAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 9063882. Contrarrazões interposta, id. 9064294, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 906388), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9063879), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, tão somente para confirmar a tutela concedida liminarmente – ID 40661144, que determinou que abstivesse de suspender o fornecimento de água na residência da parte autora, vedando futuros cortes em razão dos consolidados débitos aqui tratados, que poderão ser cobrados pela concessionária por meio das vias regulares.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Registro que eventuais descontos posteriores à última petição juntada aos autos, bem como posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação e tutela e danos morais, na qual o Autor alega, em síntese, ser locatário do imóvel cujo numero de matrícula junto a CESAN é 0703131-9. Sustenta que recebeu faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 com valores superiores ao de costume . Postula em sede de tutela antecipada seja determinado que a concessionária re se abstenha de cortar o fornecimento de água do autor em função dos débitos constantes nas faturas exorbitantes, bem como revisão das faturas dos meses de janeiro ( R$ 463,16) , fevereiro (R$ 609,70) e março de 2024 (R$ 868,82) e reparação moral.

Decisão, id. 9063873, concedendo a tutela antecipada, determinado que a CESAN se abstenha de suspender o fornecimento de águas decorrente dos débitos constantes das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024.

A r. sentença de piso indeferiu o pedido e revisão das faturas por entender que o autor não apresentou provas robustas de que não consumiu a quantidade indicada nas faturas ou que houve vazamento externo. Afirma ainda que não relata problema nas faturas seguintes, o que faz crer que o consumo se normalizou.

O Recorrente, em suas razões recursais, alega que não lhe foi oportunizado apresentar réplica,
que faz jus à restituição em dobro do valor indevidamente pago referente às faturas com valor abusivo, sustentando que após a troca do medidor, as contas foram drasticamente reduzidas, bem como que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais suportados.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Logo, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobranças acerca de débitos em valor superior ao valor normalmente correspondente ao consumo do Autor, conforme depreende-se das faturas acostadas ao ID. 9063859.

Assim, uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de modo que deveria comprovar o aumento no consumo da Recorrida que justificasse o aumento no valor das faturas, o que não ocorreu.

Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que a produção unilateral do laudo de concessionária afasta sua presunção de veracidade:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE - VALORES APURADOS UNILATERALMENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADO PELA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FIXAÇÃO DO VALOR PROVA UNILATERALMENTE CONSTITUÍDA - VEDAÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3) A EDP Escelsa tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança. 4) Recurso conhecido e improvido. (0000935-38.2020.8.08.0035 Classe: Agravo de Instrumento Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 06/07/2020)

Em verdade, admitir a cobrança de leituras exorbitantes quando comparadas com as demais, sem a mínima justificativa para este aumento ou a demonstração de regularidade do medidor (ainda que de forma unilateral), seria impor ônus excessivo ao consumidor, não à concessionária.

Portanto, entendo que restou configurada a falha da prestação dos serviços da empresa, assim, entendo por necessária a revisão das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2024; observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; cabendo estorno, dos valores pagos em excesso, caso já quitadas.

No que se refere a reparação moral, entendo indevidas, pois não há alegação de suspensão do fornecimento de água decorrente das cobranças em questão, tampouco demonstração que tal fato gerou transtorno ao autor, além de meros aborrecimentos do cotidiano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença a quo,
no sentido de DETERMINAR que a CESAN realize a revisão das faturas constante da matrícula 0703131-9, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024
,
observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; cabendo estorno, de forma simples, dos valores pagos em excesso, caso já quitadas. No mais, ratifico a antecipação de tutela outrora concedida,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Registra-se ainda, como bem salientou a r. sentença de primeiro grau que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Custas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios face a concessão parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)